Tribunal: STF
Processo: AI 528559
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: DISTRITO
FEDERAL. AFRONTA REFLEXA. GRATIFICAÇÃO: INCLUSÃO NOS PROVENTOS.
C.F., art. 40, § 8º.
I. - A verificação da alegada ofensa ao art.
40, § 8º, CF, não prescinde do exame do diploma legal que instituiu
a gratificação, no caso, a Lei 10.404/02. Afronta reflexa à
Carta.
II. - Agravo não provido.